Tribunal: STF
Processo: AI 483235
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  TRÊS
(3) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DOS DOIS ÚLTIMOS RECURSOS - EXAME DO
PRIMEIRO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE
ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO IMPROVIDO.
O
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as
hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo
ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os
demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão.
Doutrina.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a
 que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve
infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão
agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do
recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.